Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-45.2019.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000497-45.2019.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante DERLI COSTA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO AGIBANK S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288/50000 -Voto no
2
VOTO no 36989
Embargos de Declaração no 1000497-45.2019.8.26.0288/50000
Comarca: Ituverava 1a Vara Cível
Embargante: Derli Costa Alves (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Agibank
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 271/281, ingressou a parte
autora com embargos de declaração, para suprir contradição, sustentando que: (a)
“houve a demonstração de pedido administrativo prévio, consoante AR recebido pelo
Embargado em fls. 11/12”; e (b) “houve resistência por parte do Embargado”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
No que interessa ao julgamento dos presentes embargos
de declaração, da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram especificados
julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que interessa aos presentes
embargos de declaração, quanto ao reconhecimento da não existência de pedido
administrativo válido, verifica-se que foi decidido: “3.4. Na espécie, diante das
alegações da parte autora e da prova constante dos autos, em especial o documento
de fls. 10, reconhece-se que a parte autora não demonstrou a existência de
pedido prévio de fornecimento de cópias dos documentos objeto da ação válido,
visto que não individuado o documento objeto do pedido de exibição, uma vez
que não constaram da notificação os dados identificadores do contrato objeto do
pedido, tais como valor da parcela e data da celebração, ainda que aproximada.
Observa-se que a individuação do contrato deve constar do corpo do
requerimento administrativo, sendo indiferente, para os fins de reconhecimento
das condições da ação, que os dados do contrato objeto do pedido constem
exclusivamente do cartão de “Aviso de Recebimento AR”, que retorna ao poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288/50000 -Voto no
3
da parte autora. Isto é o quanto basta para o não reconhecimento da existência
de pedido administrativo prévio, no caso dos autos.” (o destaque em negrito
sublinhado não consta do original)
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais invocados,
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: “Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535)”.
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator